Tribunal: TJSP
Processo: 1109195-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro facultativo de veículo. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento da indenização almejada pelo autor, com o desconto do valor que o demandante efetivamente deveria ter pago a título de prêmio se tivesse preenchido corretamente o questionário de análise de risco, bem como de multa fixada pelo Juízo a quo. Apelação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro facultativo de veículo. Sentença de parcial procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento da indenização almejada pelo autor, com o desconto do valor que o demandante efetivamente deveria ter pago a título de prêmio se tivesse preenchido corretamente o questionário de análise de risco, bem como de multa fixada pelo Juízo a quo. Apelação da ré e recurso adesivo do autor. Preenchimento do questionário de avaliação de perfil e de risco com informações inexatas e incorretas. Atuação de má-fé do consumidor. Ocasião em que o segurado não era o condutor principal do veículo e, também, que o bem era utilizado na atividade econômica de sua empresa, ao contrário do que consta do questionário respondido. Aplicação dos arts. 765 e 766, ambos do CC. Perda da garantia. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Multa afastada em decorrência da reforma do julgado. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109195-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado/apelante
JOSE ALVES FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
ré e negaram provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
2
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado/Apelante: Jose Alves Filho
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.389
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. Seguro facultativo de veículo. Sentença
de parcial procedência do pedido. Condenação da ré ao
pagamento da indenização almejada pelo autor, com o
desconto do valor que o demandante efetivamente deveria
ter pago a título de prêmio se tivesse preenchido
corretamente o questionário de análise de risco, bem como
de multa fixada pelo Juízo a quo. Apelação da ré e recurso
adesivo do autor. Preenchimento do questionário de
avaliação de perfil e de risco com informações inexatas e
incorretas. Atuação de má-fé do consumidor. Ocasião em
que o segurado não era o condutor principal do veículo e,
também, que o bem era utilizado na atividade econômica
de sua empresa, ao contrário do que consta do questionário
respondido. Aplicação dos arts. 765 e 766, ambos do CC.
Perda da garantia. Sentença reformada. Inversão da
sucumbência. Multa afastada em decorrência da reforma do
julgado. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO
ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 309/318, que julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 82.674,00,
descontado o valor correspondente ao prêmio que o autor pagaria se
tivesse preenchido corretamente o questionário de avaliação e risco,
com correção monetária e acrescido de juros de mora a incidir de cada
vencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
3
Além disso, condenou o demandante ao pagamento
de multa no montante de 20% sobre o valor da indenização em favor da
ré.
Em razão da sucumbência, por fim, condenou a
demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 329/343). Sustenta
que a r. sentença reconheceu que o demandante agiu de má-fé, mas
deixou de aplicar o art. 766 do CC, razão pela qual deve ser reformada
para que o pedido de cobrança seja julgado totalmente improcedente.
Ademais, pugna pela reforma do termo a quo da
correção monetária e dos juros de mora.
Apela de forma adesiva o autor (fls. 364/383). Aduz
que não agiu de má-fé, razão pela qual entende que não é cabível
incidência da multa no presente caso.
Recursos
em
ordem
e
contrarrazoados
reciprocamente (fls. 350/363 e 387/398).
Há oposição à realização de julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
4
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária movida por JOSE ALVES FILHO em face de PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, fundada em
contrato de seguro facultativo de veículo.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente
procedente por entender que o autor efetivamente prestou declarações
incorretas no questionário de avaliação de risco, razão pela qual deve
arcar com os prêmios devidos para fazer jus à indenização contratada.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser reformada.
Dispõe o art. 766 do CC que: “Se o segurado, por si
ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa
do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao
prêmio vencido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
5
No
presente
caso,
afigura-se
cabalmente
demonstrado, a teor do art. 373, II, do CPC, que o autor forneceu
informações incorretas no questionário de avaliação de risco, razão pela
qual deve perder a garantia, além de ficar obrigado ao pagamento do
prêmio vencido até a ocorrência do sinistro.
Com efeito, foi comprovado pela entrevista
realizada com o condutor do veículo na época do sinistro que o autor
não era o condutor principal do automóvel, bem como, ao contrário do
que consta do questionário de risco, que o bem é utilizado nas
atividades econômicas da empresa do demandante.
Dessa forma, indiscutível a constatação de
informações inverídicas no questionário de risco, o que revela a má-fé
do segurado, de modo que não pode receber a garantia, sob pena de
violação aos arts. 765 e 766, ambos do CC.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
AÇÃO DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SEGURO DE
AUTOMÓVEL FURTO VEÍCULO ESTACIONADO EM
VIA PÚBLICA, EM FRENTE AO LOCAL DE TRABALHO
DA AUTORA, QUE NÃO DISPONIBILIZAVA VAGA DE
GARAGEM
OU
ESTACIONAMENTO
FECHADO

INFORMAÇÃO
INVERÍDICA
PRESTADA
PELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
6
SEGURADA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE
RISCO
DECLARAÇÃO QUE INFLUI NA ACEITAÇÃO
DA PROPOSTA PELA SEGURADORA OU NO VALOR DO
PRÊMIO FALTA DE BOA-FÉ DA SEGURADA PERDA
DO
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

EXEGESE DO ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL

PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP DANOS MORAIS
INOCORRÊNCIA, DIANTE DA RECUSA LEGÍTIMA DA
SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

RECURSO
DA
SEGURADORA RÉ PROVIDO RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO”. (TJSP;
Apelação
Cível
1018322-52.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
“Seguro de veículo. Ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais. Recusa da seguradora em
efetuar o pagamento da indenização sob alegação de que a
segurada prestou informações não verdadeiras quando da
contratação. Ação julgada improcedente. Apelação da
autora. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão à
condenação
da ré ao
pagamento da indenização. Descabimento. Informação inverídica quando do
preenchimento da proposta de seguro. Ausente contratação
de cobertura para condutores entre 18 a 24 anos. Sinistro
ocorrido quando a filha da segurada, de 19 anos, conduzia
o veículo. Ausência de boa-fé da segurada quando do
preenchimento da apólice, vez que prestadas informações
inverídicas. Sentença mantida. Honorários recursais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
7
necessidade. Recurso improvido, com observação”. (TJSP;
Apelação
Cível
1003707-24.2014.8.26.0533;
Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro:
23/08/2019)
“Apelação. Contrato de seguro facultativo de veículo. Ação
de cobrança de indenização securitária. Sentença de
improcedência. Cláusula de perfil. Segurado que ao
responder o questionário de avaliação de risco informou
que no local de trabalho o veículo dispunha de vaga em
garagem fechada. Furto ocorrido com o veículo estacionado
em via pública. Autor que admite que há dois anos a
empresa mudou de endereço e não havia mais garagem.
Obrigação do segurado de comunicar alteração do perfil
quando de sua ocorrência e não apenas na renovação. Autor
que recebeu a apólice na qual constava o perfil informado.
Constatação de outra informação inexata em relação a
garagem da residência, pois informado que havia portão
automático e no questionário do sinistro afirmou que o
portão era manual. Segurado que não guardou boa-fé ao
responder o questionário de avaliação do risco, que
influencia diretamente no prêmio do seguro. Agravamento
do risco constatado. Afronta aos arts. 766 e 768 do CC.
Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1005909-32.2019.8.26.0554; Relator (a): L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109195-64.2018.8.26.0100 -Voto no 10.389
8
Ademais, diante da reforma do julgado, descabida a
multa aplicada ao consumidor pelo Juízo a quo em razão de sua má-fé
no decorrer da contratação, uma vez que a sanção pela sua conduta se
limita à perda da garantia e ao pagamento do prêmio vencido até a data
do sinistro.
Em razão da reforma da r. sentença, julgo
improcedente o pedido e condeno o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DA RÉ E NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora